Tribunal: TJDFT
Processo: 0746747-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASTER FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução por quantia certa, ajuizada pela agravante, declinou da competência de ofício, por entender que a relação jurídica retratada nos autos seria regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que o executado teria domicilio em outra jurisdição. Alegou que a dívida tem origem em contrato de fomento mercantil (factoring), que não há relação de consumo, e que as partes escolheram livremente o foro de Brasília para dirimir qualquer controvérsia acerca do negócio jurídico. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para que seja reformada a decisão do julgador ‘a quo’ determinando a manutenção da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar a presente demanda e determinar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual realizada entre as partes pelo direito e fatos apresentados na inicial e no presente recurso”. Preparo regular sob ID 20824298. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que declinou de ofício da competência, por entender que a relação jurídica que deu origem à dívida teria natureza de consumo e a ação deveria ser proposta no foro de domicílio do devedor. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução movida por empresa de fomento mercantil, cujo objeto é o Instrumento Particular de Confissão e Acordo Extrajudicial para Pagamento Parcelado de Dívida (ID 73041037), realizado em razão do descumprimento do pagamento de cheques devolvidos por falta de fundo, conforme parágrafo primeiro do aludido instrumento. Vê-se que a exeqüente fornece seus serviços de crédito e cobrança ao mercado de consumo e a parte executada é consumidora por equiparação, pois sofre os efeitos da prestação de serviços realizada pela autora, incidindo assim o regramento consumerista nos termos dos artigos 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor. Observa-se, ademais, que o consumidor reside na Cidade Ocidental/GO, conforme consta da própria petição inicial (ID 73041020). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput , e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de umas das Varas Cíveis da Comarca de Cidade Ocidental/GO.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa, lastreada em instrumento particular de confissão de dívida, onde o agravado teria reconhecido e confessado ser devedor de R$2.030,00 (dois mil e trinta reais). A dívida confessada, por sua vez, teria origem em contrato de fomento comercial, negócio jurídico tipicamente de natureza mercantil, e destinado ao incremento de atividade comercial ou produtiva (ID 20825159). Neste sentido, a jurisprudência desta corte: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MONITÓRIA. FACTORING. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A utilização do serviço de fomento mercantil como incremento da atividade produtiva não constitui relação de consumo. Precedente do E. STJ - AgRg no REsp 1564872/SP. 2. "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício" (Súmula 33 do STJ). 3. Declarou-se competente o juízo suscitado, da 3a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1194530, 07060333220198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, tratar-se-ia de questão de competência territorial, portanto relativa, logo o juízo não poderia declinar sem provocação da parte, conforme jurisprudência consolidada no enunciado n. 33, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ainda que se reconhecesse tratar de relação de consumo, nem mesmo a pretensa proteção ao consumidor serviria de amparo para afastar a vedação ao reconhecimento de ofício da competência territorial. Ajuizada a ação no foro de eleição, caberia ao próprio consumidor o juízo de conveniência em pleitear a remessa dos autos para a jurisdição de seu domicílio. Afinal, ainda que tenha residência em Cidade Ocidental/GO, nada obsta que o agravado tenha suas atividades principais nesta capital onde tenha maior facilidade para o exercício do direito de defesa. No mesmo sentido já decidiu o colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CONSUMIDOR. DEFESA. MELHOR EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. 1. O Código Consumerista caracteriza como princípio a facilitação da defesa do consumidor (art. 6o, VII) e um dos meios de se alcançar essa proteção é permitir o ajuizamento de demandas em locais que permitam o melhor exercício de sua defesa. 2. No caso sub examine, toda a questão trata de competência territorial, portanto, relativa. Assim, não poderia o juízo de origem, de ofício, declinar de sua competência definida pelo critério da territorialidade, sem qualquer provocação da parte interessada, de acordo com a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1268508, 07024933920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O risco de dano irreparável decorre da própria natureza da decisão que se efetivada acarretará a remessa dos autos a outra jurisdição. Ademais, a questão encontra-se sob apreciado de IRDR desta Corte, devendo-se obstar qualquer decisão que possa produzir efeito irreversível (IRDR 17 – Publicado Acórdão de Admissibilidade – (IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000). A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, impondo o deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo perante o Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator